Tribunal: TJMT
Processo: 1012377-71.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012377-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ASSOCIACAO TERRA NOVA AGRICULTURA FAMILIAR - CNPJ: 38.594.277/0001-62 (AGRAVANTE), FERNANDO ROBERIO DE BORGES GARCIA - CPF: 098.449.451-00 (AGRAVADO), FABIO PAULINO GARCIA - CPF: 651.658.701-97 (AGRAVADO), FABIOLA PAULINO GARCIA PEREIRA CARDOSO - CPF: 253.502.818-28 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNC - UNIÃO NACIONAL CAMPONESA (TERCEIRO INTERESSADO), EDILEUSA SOUZA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JANILTON BORGES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA À PARTE AUTORA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA/ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO – LIMINAR CUMPRIDA – NOVA INVASÃO PELA PARTE REQUERIDA – INCURSÃO INJUSTIFICÁVEL – POSSE INJUSTA – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE NÃO PODE FAVORECER A PARTE REQUERIDA – NÃO APLICAÇÃO DA ADPF 828 MC / DF – QUESTÕES DE DOMÍNIO QUE NÃO INTERESSAM EM AÇÃO POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- No que se refere à alegação de omissão na decisão agravada no quanto ao fato de a área ser pública ou não, aparenta ser de discussão de domínio, e não de posse, sendo certo, ainda, que, se o juiz de primeiro grau não enfrentou a questão, não nos cabe fazer, sob pena de supressão de instância.

2- A agravante não pode ser beneficiada da própria torpeza com a aplicação da ADPF 828 MC / DF. Isso porque, a parte autora foi reintegrada no imóvel e houve nova invasão, posterior à pandemia (posterior a 20/03/2020), de modo que nada justifica que permaneçam no imóvel por 06 (seis) meses, a contar da decisão do STF, proferida em 03/06/2021.

3- O descumprimento da ordem configuraria, inclusive, ato atentatório à dignidade da justiça, pois se está, frontalmente, criando embaraços à efetivação da Justiça e praticando inovação ilegal no estado de fato do direito em litígio, nos termos do art. 77, IV e VI, e §§1ºe 2º do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021